Tribunal: TJMT
Processo: 0049172-14.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049172-14.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEVAILSON BETIM SAMPAIO - CPF: 052.285.481-81 (EMBARGANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1- De acordo com o STJ,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

2- Neste caso, embora não haja citação expressa do que estatui o artigo 6.o, do CDC, da leitura do Acórdão é fácil verificar que a Câmara aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; contudo, concluiu que o Embargante não trouxe indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado. Assim, não há omissão, pois as teses de defesa foram amplamente deliberadas e fundamentadamente rejeitadas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0049172-14.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Devailson Betim Sampaio
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Recorrente, não houve manifestação sobre normas federais, em especial quanto aos artigos 6.o e 18 do Código de Defesa do Consumidor – Lei n.o 8.078/1990, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Afirma que é possível a oposição deste recurso integrativo para o prequestionamento da matéria.

Sustenta que, no que tange à falta de prova do envio do veículo para conserto na empresa Embargada, à luz do artigo 6.o, do CDC, caberia à Recorrida juntar prova do histórico dos reparos e solicitações realizadas.

Aduz que a Embargada infringiu a norma contida no artigo 18, do CDC; contudo, tanto o Juiz sentenciante quanto este Tribunal restringiram-se ao fato de que ele (Embargante) não juntou as Ordens de Serviço que, reitera, foram negadas pela empresa.

Afirma que o processo deve ser analisado e julgado à luz do direito consumerista, sob pena de afronta aos artigos 105, alínea “a” e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em que pese à alegação do Embargante de que o Acórdão é omisso, em verdade, não padece de qualquer vício, pois toda a questão foi amplamente debatida e as teses de defesa do Recorrente fundamentadamente rejeitadas.

Com efeito, no voto condutor consta de forma expressa que ao interpor o Recurso de Apelação, o Embargante lembrou que o artigo 18, § 1.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor impõe a restituição ou substituição do veículo em caso de vício de qualidade do produto, e que esse direito não prejudica o de pleitear indenização por perdas e danos.

No que tange ao artigo 6.o, da Lei Consumerista, embora não haja manifestação expressa quanto ao dispositivo, o tema foi devidamente enfrentado.

Eis o que dispõe o citado artigo:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012)

Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

O Embargante não cita expressamente qual(is) inciso(s) foi(ram) supostamente(s) violado(s), ou se todos eles; todavia, no voto condutor foi consignado que (sem grifos no original):

Inobstante as razões expostas pelo Apelante, a sentença deve ser mantida hígida.
Isso porque, embora a relação seja de consumo, com aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa facilitação não o exime de produzir um mínimo, um início de prova de suas alegações
.

Sabe-se que
a inversão do ônus da prova não é absoluta
, haja vista que as presunções dela decorrentes, para que aplicáveis, devem estar escoradas em
indício mínimo de existência do elemento cujo ônus probatório o consumidor pretende ver dispensado
,
exigindo-se, sempre
, a presença de
verossimilhança das alegações, sob pena de se acolher teses infundadas
.

Nos termos da jurisprudência do STJ
, “a pretendida inversão do ônus da prova
não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito
”. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Ou seja,
ainda que o Julgador tenha invertido o ônus da prova, o Autor/Apelante deveria ter demonstrado minimamente a existência do fato constitutivo do seu direito
, conforme determina o art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

Da detida análise dos documentos que instruem o feito,

não

se constata prova mínima de que o veículo apresentou problemas na primeira semana de uso
;
de que o Apelante levou o automóvel diversas vezes para o conserto na empresa Recorrente

e, muito menos
,
que esta permaneceu na posse do veículo por mais de três meses e não prestou os serviços
.

Com efeito, o Recorrente adquiriu o veículo da Apelante em abril de 2013; todavia, os três orçamentos são datados de agosto daquele ano, ou seja, distam quatro meses da compra. E mais: não estão assinados, e o segundo foi emitido em nome da empresa SOS Carburador, que emitiu o orçamento constante da Pág. 3, do Id. 72668980.

Para comprovar o alegado, o Apelante também juntou o AR de Id. 72668921, onde, no campo destinado a assinatura do recebedor consta o nome de Márcia Regina dos Santos; todavia, não há informação de quem seria tal pessoa, pois o campo destinado ao número de documento do recebedor não foi preenchido. De igual modo, não é possível saber a data em que foi recebido, se é que foi, já que o campo referente à “data do recebimento” também está em branco.

Assim,
os documentos que o Apelante reputa capaz de comprovar o alegado, não se referem aos fatos que deram azo ao ajuizamento da demanda
,
quais sejam
:
que o veículo apresentou problemas na primeira semana de uso; que levou o automóvel diversas vezes para o conserto na empresa Recorrente; que esta permaneceu na posse do veículo por mais de três meses e não prestou os serviços, e que isso acarretou os danos materiais e morais.

Ainda que haja provas de que no mês de agosto de 2013 o veículo apresentava defeitos, o ponto nodal não foi comprovado
.

O Recorrente não trouxe nada que comprove os fatos narrados que deram azo ao ajuizamento da demanda
.
Não é crível que
se um veículo recém comprado, ainda que não seja zero quilômetro, apresenta defeito, e que
levando o automóvel para o conserto, o consumidor não exija as ordens de serviço, em especial se considerarmos a tese de que o carro permaneceu “mais de três meses” na oficina mecânica da empresa vendedora.

O Apelante deveria ter trazido qualquer prova que fosse capaz de respaldar a tese inicial; no entanto, nada há nos autos.

Isso posto, vê-se que a sentença desfavorável ao Apelante deve ser mantida incólume, inexistindo razão para a sua modificação.

Portanto, não há omissão no julgado e, conforme já exposto, todas as teses de defesa do Embargante foram devidamente apreciadas; todavia, foram rejeitadas.

Ademais, há de se lembrar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, do trecho transcrito, é fácil a percepção de que a Câmara concluiu que o Embargado não trouxe sequer indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado.

Assim, não há omissão, as teses de defesa foram amplamente deliberadas e, insisto, fundamentadamente rejeitadas.

Com tais considerações,
rejeito os Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021